Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711175-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: ANNA PAULA NUNES SVENDSEN PINHEIRO, GERALDO FELIPE JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por B&amp;T PARTICIPACOES S.A. e OUTRAS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo de no 0712702-64.2020.8.07.0001, ajuizado por GERALDO FELIPE JUNIOR e OUTRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para arrestar, via Bacenjud, o valor de R$ 35.685,00 de ativos financeiros das empresas requeridas. Em breve síntese, aduzem as agravantes que a agravada efetuou operação financeira para compras da moeda euro com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo, tendo despendido em favor dessa empresa a quantia cujo bloqueio fora determinado pela decisão agravada, conforme afirmado por eles em sua inicial de ação de indenização que ajuizaram. Afirmam que os agravados resolveram desfazer o negócio com a empresa IEX em decorrência da situação de pandemia pela COVID-19, tendo, segundo alegam, a empresa recusado a devolução dos valores. Dizem que os agravados, ao argumento de que várias pessoas apresentavam-se como vítimas da referida empresa e diante da iminência do grave prejuízo, resolveram ajuizar a presente ação, incluindo as agravantes no polo passivo da demanda, apesar de não ter estabelecido qualquer relação negocial com elas. Asseveram que os valores arrestados pelo juízo de origem foram efetivados exclusivamente em sua conta, o que enseja embaraço ao desenvolvimento da sua atividade comercial, causando-lhe grave prejuízo, além de serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC. Ressalta que não estão presentes na hipótese os requisitos para a concessão do arresto, sobretudo por tratar-se de ação de conhecimento, na qual não existe qualquer título executivo, dívida líquida e certa, mas tão somente uma pretensão subjetiva dos agravados de serem indenizados futuramente, e os réus sequer foram citados. Consignam, ainda, ser empresa idônea, apresentando documentos que comprovam a inexistência de qualquer risco de inadimplemento caso sejam condenadas a indenizar os agravados. Apontam, ainda, ser ilegal a desconsideração da personalidade jurídica da empresa B&amp;T Corretora para atingir o patrimônio de sua sócia majoritária. Dizem, por fim, que os comprovantes apresentados pelos agravados estão em nome de pessoas estranhas a lide. Pretendem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente liberação dos ativos financeiros que lhes pertencem. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e o não cabimento da medida cautelar de arresto, com o consequente indeferimento da tutela de urgência postulada, assim como o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para a causa. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, reputo por não presentes referidos requisitos. Isto porque, conforme consignado pela decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em face da urgência apresentada pelo caso, porquanto devidamente comprovado o perigo de dano e o risco de resultado útil do processo, aliado à demonstração da probabilidade do direito pelos agravados, diante da demonstração da transação financeira que realizaram e do iminente prejuízo, em razão da possível insolvência da empresa contratada. Por outro lado, não se vislumbra, ao menos nesta análise de cognição sumária, o risco de dano alegado pela agravante, uma vez que, como por ela mesma informado, trata-se de empresa com grandes recursos e alta liquidez, de forma que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não acarretará prejuízo à sua manutenção. Assim, afigura-se prudente manter-se o bloqueio determinado pela decisão agravada, tratando-se de medida plenamente reversível. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator